Tribunal: STF
Processo: Rcl 40459
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação constitucional. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O embargante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.